Tribunal: TJDFT
Processo: 0704237-54.2020.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
CIVIL. ASSOCIAÇÃO DE CLASSE. DESFILIAÇÃO. PRINCÍPIO DA LIVRE ASSOCIAÇÃO (CF, art. 5o, XX). RESTITUIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PAGAS APÓS O PEDIDO DE DESFILIAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Ação ajuizada pelo ora recorrente, em que pretende a declaração de inexistência de relação jurídica, a restituição em dobro dos valores descontados e a reparação por danos morais. Sustenta, em síntese, que (i) “nunca” solicitou ou anuiu com sua associação, a qual teria ocorrido de forma automática (“prática abusiva”); (ii) o recorrido teria realizado descontos indevidos após o pedido de desligamento da associação, efetivado em 30.10.2014; (iii) aplicabilidade do CDC.
II. Incontroversa a existência de vínculo jurídico negocial estabelecido entre as partes, notadamente em relação ao ingresso do requerente, em 1a.7.1988, na Caixa Auxiliadora dos Praças da Polícia Militar do Distrito Federal (ID. 21005303).
III. A referida Associação é pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que possui caráter social e assistencial. Portanto, ante a inexistência de relação de consumo, inaplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto (Precedente do TJDFT: 1a Turma Recursal, Acórdão 1121172, DJE: 4/10/2018).
IV. É certo que ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado (CF, Art. 5o, XX). No entanto, no caso que ora se apresenta, não vingam as isoladas alegações do requerente, uma vez que não se desincumbiu do ônus de demonstrar seu desinteresse em permanecer associado a tempo e modo, dado que o pedido de desligamento teria sido realizado, tão somente, em 30.10.2014. No ponto, a despeito de o início da cobrança ter ocorrido somente em maio de 2005, não é crível que os descontos perduraram até outubro de 2014, sem a devida anuência do associado, ainda que de forma tácita. Logo, não há de se falar em restituição de valor pago no referido período, exatamente por falta de satisfação dos ônus probatórios (CPC, art. 373, I).
V. Já em relação aos descontos realizados após o pedido de cancelamento, a restituição dos valores é medida que se impõe. Todavia, os valores despendidos a tais títulos devem ser restituídos na forma simples, ante ausência de má-fé, conforme consignado em sentença. Ademais, a demora do requerente em ajuizar a lide a aumentar o próprio prejuízo patrimonial viola a regra processual do “dever de mitigar o dano”, decorrente do princípio da boa-fé. Além disso, ausente qualquer comprovação de que o requerente teria tentado solucionar o imbróglio pelos dos canais disponíveis de atendimento.
VI. Lado outro, os danos morais decorrem do abalo aos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima desencadeada pelo evento (CF, art. 5o, V e X).
VII. Sendo assim, em que pese a patente falha na prestação do serviço (descontos realizados após o pedido de desfiliação), não há comprovação de grave descontrole financeiro ou de restrição de crédito decorrentes do ilícito, bem como a situação vivenciada pela parte autora não supera os limites do mero dissabor decorrente do inadimplemento contratual e, portanto, não caracteriza dano moral passível de compensação, porquanto não há comprovação de exposição a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade (CPC, art. 373, inciso I).
VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (Lei n. 9.099/95, art. 55).